Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-44.2018.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000009-44.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 458.513.441-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000009-44.2018.8.11.0035

APELANTE: JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SÃO COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E POR FOTOGRAFIAS – NÃO CABIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não cabe o princípio da insignificância quando os bens subtraídos alcançam o valor correspondente a 32% [trinta e dois por cento] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 937,00], como também pela incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A despeito da ausência de perícia, se o arrombamento da porta do estabelecimento comercial é demonstrado por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000009-44.2018.8.11.0035

APELANTE: JULIANO DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, à pena de 2 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13(treze) dias-multa, em regime aberto –
art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP.

Inconformada, a defesa do réu pleiteia a absolvição pela atipicidade material do fato, com fundamento no Princípio da Insignificância.

Subsidiariamente, postula: 1) o reconhecimento do furto privilegiado; 2) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e da causa de aumento de pena porque praticado durante o repouso noturno, e; 3) a continuidade delitiva com o crime apurado nos autos de Cód. 53053.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Garças pugna pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000009-44.2018.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conta nos autos que, no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 21h, no estabelecimento comercial “Mercado Garças”, localizado na Rua Carlos de Almeida Couto, bairro Brasilândia, na cidade de Altas Garças/MT, o apelante
subtraiu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pertencente à vítima
GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA
, mediante o rompimento/destruição de obstáculo, em período noturno.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, requerendo, para tanto, a absolvição do apelante, com fundamento no Princípio da Insignificância.

Contudo, é inviável a aplicação do Preceito Bagatelar no caso em tela, tendo em vista que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) da
res furtiva
equivale a 32% do salário mínimo vigente à época dos fatos, muito superior ao limite estabelecido em jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal de Justiça.

Desse modo, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, em consulta ao Sistema SEEU e sítio institucional deste Tribunal de Justiça, verifico que o apelante possui em seu desfavor 04 [quatro] Executivos de Pena [n. 0001580-84.2017.8.11.0035; n.
0000
5-07.2018.811.0035; n.

627-52.2019.811.0035 e n. 0001959-88.2018.8.11.0035], sendo que três destes por ter praticado furtos e um pela prática de roubo.

Dessa forma, conquanto não serem as ações hábeis a considerar o apelante reincidente, configuram habitualidade delitiva, que não pode ser ignorada, já que o evento criminoso e suas reiterações consubstanciam relevantes lesões jurídicas não só no sentido econômico [da vítima], mas também na afetação da ordem social.

Ainda na seara da bagatela, convém refletir que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos
n
a mínima ofensividade da conduta do agente, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Assim, a ação do apelante, em furtar quantia que soma trezentos reais, somada às circunstâncias do crime [este cometido durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos], além de não configurar a mínima ofensividade, também viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, ante o reconhecimento de sua habitualidade delitiva.

Não destoa desse entendimento o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da res furtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. HC 604636/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020).

Quanto ao pleito subsidiário da defesa clamando pela aplicabilidade da causa de diminuição de pena descrita no artigo 155, § 2º do Código Penal, na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou pela aplicação somente de pena de multa, com o fundamento de que o bem subtraído revela-se de pequena monta, verifico que se mostra inviável conceder ao apelante tal benesse.

Como é cediço, o legislador previu que é possível reconhecer o privilégio na subtração de coisa alheia móvel e substituir a pena de reclusão pela de detenção, nos termos da diminuição da pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços) ou, ainda, aplicar somente a pena de multa, desde que reconhecida a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, porém, não é o caso da presente ação.

Acerca dos requisitos legais, debatia-se, no cenário jurídico pátrio, a possibilidade de aplicação do benefício aos crimes patrimoniais em suas formas qualificadas, contudo, o atual entendimento jurisprudencial, e também consolidado na Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “
é possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa
e a qualificadora for de ordem objetiva
”.

No presente contexto
sub judice
, o apelante não faz
jus
ao furto privilegiado, pois não se preenche o requisito da primariedade, tampouco o requisito de pequeno valor da
res furtiva
.

Além disso, destaca-se que há executivos penais em desfavor do apenado, demonstrando, assim, a sua propensão comportamental delitiva.

Sendo assim, rechaço o reconhecimento da causa de diminuição da pena.

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, a defesa postula pelo afastamento desta, em razão da ausência do contexto probatório do arrombamento, por meio do exame pericial.

Nesse ponto, não há muito o que se discorrer acerca do interesse defensivo quanto à retirada da qualificadora, haja vista que o conjunto de informações extraído do auto de constatação de local, do material fotográfico, da declaração da vítima e a
confissão do réu
indicam enfaticamente que houve a destruição da fechadura do blindex do estabelecimento comercial da vítima com a intenção criminosa.

No contexto probatório, a auto de constatação do local do crime averiguou que, para cometer o crime, o réu usou força física para danificar a porta de vidro tipo blindex, forçando a abertura da porta, a fim de adentrar e subtrair a
res furtiva
.

No caso vertente, tanto a prova documental [auto de constatação e material fotográfico] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo, com a utilização de um pedaço de ferro para adentrar ao estabelecimento comercial.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso em discussão, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão dos artigos 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo. Tanto é verdade que a forma é mitigada pelo art. 167, do CPP, que faculta a sua substituição pela prova testemunhal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

Ainda:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERITO NA COMARCA. LAUDO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DA VÍTIMA VULNERÁVEL, EM FACE DO ARROMBAMENTO DE PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE QUE AGUARDE INDEFINIDAMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. EVIDÊNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido
, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o
laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes. 2. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" [AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018, grifei].

[...] 4. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal. O tribunal de origem asseverou que
a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal)
. 5. Agravo regimental desprovido" [AgRg no REsp n. 1.726.667/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018, grifei].

Como se vê, cabe destacar que a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que é
prescindível a prova pericial
quando demais provas confirmam sua ocorrência, como é o caso dos autos, visto que o furto foi praticado após o acusado arrombar a fechadura da porta de blindex do estabelecimento comercial da vítima, conforme se extrai especialmente do auto de constatação de local de crime, fotografias do local, do depoimento prestado em Juízo pela vítima e da confissão do
modus operandi
pelo acusado.

Portanto, havendo provas convincentes de que o agente empregou esforço para adentrar ao imóvel da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora - rompimento de obstáculo, sendo prescindível o laudo pericial.

A defesa do réu também opõe-se ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, sob a assertiva de que “
o furto ocorreu em estabelecimento comercial, ou seja, em local desabitado, sem a existência de qualquer pessoa repousando”,
reclamando, para tanto, a exclusão desta causa especial.

No que concerne à causa de aumento relativa ao repouso noturno, o conjunto probatório – formado pela confissão do réu e pelas declarações da vítima [Glebston Nunes de Almeida] – demonstra que o delito foi praticado
por volta das 20h
, em desfavor do estabelecimento comercial denominado “Mercado Garças”.

No caso em tela, não se justifica o argumento da defesa de que o estabelecimento comercial, no momento da prática delitiva, não estava habitado ou os moradores não estavam repousando nele.

Isso porque a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno configura-se mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente “repousando”.

Assim, convém trazer à baila as seguintes decisões, senão vejamos:

[...] Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito

[...] grifo nosso (
TJDFT, n. 20180410036343APR, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2ª TURMA CRIMINAL, julgado em 29/8/2019, DJE: 2/9/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio.
Precedentes.
2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1º, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)

Além disso, para a aplicação da referida majorante, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
.

Nessa linha:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/09/2020)

Logo, apresenta-se impertinente o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Por fim, a defesa requer a aplicação do instituto da continuidade delitiva, em relação ao crime cometido no Cód. 53053, contudo, sem maiores digressões, verifico que a razão não assiste ao apelante.

Isso porque aquela outra ação penal já foi sentenciada e a condenação transitada em julgada, de modo que a continuidade delitiva somente pode ser reclamada ao juízo de execução penal, após unificação das penas.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021